Tribunal: TJPA
Processo: 0010589-84.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9676 - Furto Qualificado (Art. 155
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.É cediço que a jurisprudência pátria consagrou a teoria denominada amotio, segundo a qual o crime consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, pouco importando que a posse seja mansa, pacífica e desvigiada. Basta, portanto, que ocorra a inversão da posse, mesmo que por breve espaço de tempo e com perseguição ao agente. No caso vertente, as provas dos autos demonstram que o apelante já havia há muito tempo se evadido com o bem, sendo localizado distante do local do crime, na posse do res furtiva. Logo, houve claramente a inversão da posse do veículo subtraído, não havendo por que se falar em tentativa de furto, mas sim em crime consumado, dado que, como visto, a perseguição posterior do sujeito ativo é irrelevante para a consumação dos delitos patrimoniais. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0010589-84.2019.8.14.0401.
APELANTE: FÁBIO AUGUSTO DANTAS DA COSTA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. furto qualificado. pedido para desclassificação para crime tentado. impossibilidade. desnecessidade de posse mansa e pacífica da res furtiva. recurso de apelação conhecido e improvido. unânime.
É cediço que a jurisprudência pátria consagrou a teoria denominada
amotio
, segundo a qual o crime consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da
res furtiva
, pouco importando que a posse seja mansa, pacífica e desvigiada. Basta, portanto, que ocorra a inversão da posse, mesmo que por breve espaço de tempo e com perseguição ao agente. No caso vertente, as provas dos autos demonstram que o apelante já havia há muito tempo se evadido com o bem, sendo localizado distante do local do crime, na posse do
res furtiva
. Logo, houve claramente a inversão da posse do veículo subtraído, não havendo por que se falar em tentativa de furto, mas sim em crime consumado, dado que, como visto, a perseguição posterior do sujeito ativo é irrelevante para a consumação dos delitos patrimoniais.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julga-lo improvido
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

Fábio Augusto Dantas da Costa
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, mais dez dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, inciso I, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Penal de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a desclassificação para tentativa de furto, uma vez que o recorrente não teria tido a posse mansa, pacífica e desvigiada da
res furtiva
, já que foi perseguido pela vítima e preso pelos policiais, logo após a subtração patrimonial. Ao final, requereu o conhecimento e
provimento
do
recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão. Inclua-se o feito na pauta virtual.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a exordial acusatória que no dia 22/05/2019 o recorrente rompeu a corrente que prendia a bicicleta da vítima, estacionada na lateral do supermercado líder da Av. Independência, nesta cidade, subtraindo-a em seguida. Ao retornar, o ofendido deu falta da bicicleta, tendo sido informado que um indivíduo havia dela se apossado. Após obter as características pessoais do ora apelante, a vítima pegou um moto-taxi e acionou a guarda municipal, os quais lograram êxito em prendê-lo na posse da
res furtiva
. Regularmente processado, o recorrente foi condenado por furto qualificado. Inconformado, interpôs apelação.

A defesa requereu, em suma, a desclassificação para tentativa de furto qualificado. Todavia, analisando os autos, observa-se que razão não lhe assiste. É cediço que a jurisprudência pátria consagrou a teoria denominada
amotio
, segundo a qual o crime consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da
res furtiva
,
pouco importando que a posse seja mansa, pacífica e desvigiada
. Basta,
portanto, que ocorra a inversão da posse, mesmo que por breve espaço de tempo e com perseguição ao agente.

Senão vejamos:
¿HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. 11% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. RES FURTIVAS RESTITUÍDAS. HABITUALIDADE DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. REGIME PRISIONAL CORRETAMENTE FIXADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. [...]
5. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ.
6. Não há falar em ilegalidade flagrante quando ao réu reincidente, condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão, é aplicado o regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 1º e 2º, b, e § 3º, do Código Penal. 7. Habeas corpus denegado. (HC 509.130/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)¿
¿PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO SIMPLES. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EM QUE O CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA OCORRERAM HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 2º DO ART. 155 DO CP. VIABILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. RES FURTIVAE AVALIADA EM MENOS DE UM SALÁRIO DO MÍNIMO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. TEORIA DA AMOTIO. MERA INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA NA ESPÉCIE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME SEMIABERTO CABÍVEL. PLEITO DE DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVE BASEADO NA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. ART. 44, III, DO CP. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
5. Com relação ao momento consumativo do crime de furto, nos mesmos moldes do crime de roubo, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. No caso concreto as instâncias ordinárias reconheceram ter havido a inversão da posse da res furtivae e, por consectário, a consumação do crime de furto, portanto para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ.
[...] 9. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria da pena do paciente, reconhecendo a incidência do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal e fixando o regime inicial semiaberto, mantendo-se, no mais, o teor do acórdão impugnado. (HC 495.846/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019)¿

No caso vertente, as provas dos autos demonstram que
o apelante já havia há muito tempo se evadido com o bem, sendo localizado distante do local do crime, na posse do
res furtiva
.
Logo, houve claramente a inversão da posse do veículo subtraído, não havendo por que se falar em tentativa de furto, mas sim em crime consumado, dado que, como visto, a perseguição posterior do sujeito ativo é irrelevante para a consumação dos delitos patrimoniais.

Logo, o improvimento do recurso se impõe
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

conheço do recurso e julgo-o improvido,

nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator